Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I - Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.

II - Da análise dos autos, embora não esteja devidamente esclarecida a capacidade financeira de ambos genitores, os alimentos provisórios fixados para os três filhos em 40% da remuneração do genitor são excessivos diante de todos os demais gastos assumidos por ele. Redução dos alimentos provisórios para 20% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos provisórios.

III - Agravo de instrumento parcialmente provido.